Tribunal: TJSP
Processo: 2249970-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000899345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249970-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ISAC
ESTEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2249970-53.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 50753
“HABEAS CORPUS” No 2249970-53.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: CAROLINA DE LEON
PACIENTE: ISAC ESTEVES
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1516865-24.2020.8.26.0228
JUÍZO DE ORIGEM: 18a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela Defensora Pública CAROLINA DE LEON em
favor
de
ISAC
ESTEVES,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na 18a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos
autos da Ação Penal no 1516865-24.2020.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, a impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Alega que a gravidade abstrata do crime atribuído
ao paciente (tráfico de drogas) não autoriza a custódia cautelar.
Enaltece os predicados pessoais
positivos de Isac, que tem 23 anos de idade, é primário, possui
bons antecedentes e residência fixa.
Argumenta, a Defensora Pública

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2249970-53.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
que, apesar da quantidade considerável, o entorpecente
apreendido é de baixa lesividade. Sugere, ademais, que caso o
paciente seja condenado, ele fará jus ao redutor previsto no §
4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 e, consequentemente, poderá
descontar sua pena em regime inicial mais brando que o
fechado, e ser agraciado com a substituição da sanção
carcerária por restritivas de direitos.
Por conta disso, a subscritora da
petição inicial postula a concessão da ordem a fim de que Isac
aguarde solto o desfecho da ação penal.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 32/33), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 43/47).
É o relatório.
A denúncia (fls. 12/13) trata da
suposta prática do crime de tráfico de drogas. O flagrante está
datado
de
10.08.2020,
quando
policiais
militares
surpreenderam Isac na posse de 1.600 frascos de lança-
perfume (15,2 litros).
A decisão que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação
idônea, razão pela qual merece ser prestigiada.
Com efeito, a autoridade judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2249970-53.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
de materialidade, bem como ressaltou a expressiva quantidade
lança-perfume apreendida (1.600 frascos totalizando mais de
quinze litros).
A
expressiva
quantidade
da
substância evidencia a gravidade concreta da conduta, de
modo que a prisão deve ser mantida para garantia da ordem
pública, a fim de evitar a reiteração criminosa.
Anota-se
que
os
predicados
pessoais positivos do paciente, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e emprego certo são atributos
esperados de todo cidadão de bem, e não afastam a
necessidade da prisão preventiva quando presentes seus
pressupostos, como no caso dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TESES
NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO DE
APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NA ORIGEM CONCLUSO
AO RELATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS,
POR SI SÓS, NÃO GARANTEM A REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
QUANTO HÁ ELEMENTOS CONCRETOS NO AUTOS A MANTER A
CUSTODIA CAUTELAR. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
...

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2249970-53.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de
sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Agravo regimental desprovido.”.
(STJ
AgRg no RHC 121.647/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe
04/05/2020).
Paralelamente, nem mesmo o atual
cenário causado pela pandemia autoriza a revogação da prisão
preventiva. Não consta que o paciente integre o grupo de risco
e a Secretaria da Administração Penitenciária comunicou a
esta Corte que adotou todas as medidas recomendadas pelas
autoridades de saúde para evitar a disseminação do
coronavírus nas unidades prisionais paulistas, destacando-se:
restritivas
(visitação,
atividades
externas,
assistências
internas, quarentenas, redução de movimentações, etc), que
têm por objetivo minimizar a possibilidade de contágio entre
custodiados e população em geral, e as de higienização
(ambiental - com o uso de soluções específicas, e pessoal;
além do fornecimento, reposição e utilização de equipamentos
de proteção individual) como forma de garantir a segurança
das condições de saúde do corpo funcional e da população
carcerária. Além disso, iniciado programa piloto de testagem

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2249970-53.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
rápida, constatou-se que o índice de mortalidade entre presos
é de 0,96%, bem abaixo da média estadual (4,88%) e mundial
(4,55%).
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator